Tribunal: STF
Processo: ARE 1582693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentados NPL Ipanema VI - Não Padronizado interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. 



    À conta do que está disposto no art. 114 da Lei nº 8.213, é vedada a cessão de créditos de natureza previdenciária, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.



    Aponta que a controvérsia que se apresenta no presente recurso extraordinário “reside na interpretação equivocada do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal pelo Tribunal de origem, ao entender que a cessão de créditos decorrentes de precatórios de natureza previdenciária seria inviabilizada pela Constituição”.



    Segundo alega, no caso em exame “o objeto da cessão é exclusivamente o crédito de valores oriundos da condenação em desfavor do INSS que gerou o crédito constante no precatório. Não houve cessão do benefício previdenciário do recorrido”. 



    Defende que o “art. 100, §§ 13 e 14, da CF/88, ao autorizar a cessão de crédito em precatórios não fez qualquer ressalva sobre a natureza jurídica do crédito cedido”. 



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    É o relatório. 



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de cessão de créditos de natureza previdenciária, amparado na seguinte fundamentação:



    “O entendimento adotado sobre a cessão de créditos de natureza previdenciária até pouco tempo era no sentido de que a previsão contida no art. 114 da Lei nº 8.213 havia perdido espaço em razão da modificação empreendida no regime de precatórios pela Emenda Constitucional nº 62, que introduziu no art. 100 do texto constitucional, entre outros, o §13, nos seguintes termos: 



    O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 



    Essa, inclusive, era a compreensão até então prevalecente nas turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    No entanto, a Constituição Federal de 1988, mesmo com esta possibilidade, não autoriza irrestritamente a cessão, sujeitando-se o regime de requisições de pagamento às especificidades do crédito, conforme previsão legal.



    Há, no texto constitucional, a estabelecida faculdade de cessão, o que não significa que possa ela existir quando lei a limite. 



    É o que acontece no que diz respeito aos créditos previdenciários, formados costumeiramente em favor exclusivo de pessoas no mais das vezes desinformadas, de origem humilde, que durante anos aguardam o desfecho de processos judiciais. 



    A este contexto social correspondeu a finalidade da disposição contida no art. 114 da Lei nº 8.213, in verbis (grifos acrescidos): 



    Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 



    Não há outra razão contida nesta norma legal senão o propósito de proteger a integralidade da renda previdenciária paga ao segurado, mensalmente ou no montante de valores em atraso, de qualquer ato constritivo ou, como aqui se configura, negocial. 



    Assim, está vedada, no âmbito previdenciário, a alienação ou cessão de crédito, e, somente se esta norma for declarada inconstitucional, o que não se presume, poderá ser acreditada a compreensão de ser bastante a disposição constitucional acima referida para convalidar a pretensão da agravante. 



    Ainda que prossigam as turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecendo a possibilidade da cessão de créditos de precatório de natureza previdenciária, venho por me alinhar àquela que parece ser a posição atual dominante no Superior Tribunal de Justiça, cujos julgados corroboram a vigência da vedação contida no art. 114 da Lei nº 8.213, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária.”



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, a despeito da alegada violação ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal:



    “A este contexto social correspondeu a finalidade da disposição contida no art. 114 da Lei nº 8.213, in verbis (grifos acrescidos): 



    Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 



    Não há outra razão contida nesta norma legal senão o propósito de proteger a integralidade da renda previdenciária paga ao segurado, mensalmente ou no montante de valores em atraso, de qualquer ato constritivo ou, como aqui se configura, negocial. 



    Assim, está vedada, no âmbito previdenciário, a alienação ou cessão de crédito, e, somente se esta norma for declarada inconstitucional, o que não se presume, poderá ser acreditada a compreensão de ser bastante a disposição constitucional acima referida para convalidar a pretensão da agravante. 



    Ainda que prossigam as turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecendo a possibilidade da cessão de créditos de precatório de natureza previdenciária, venho por me alinhar àquela que parece ser a posição atual dominante no Superior Tribunal de Justiça, cujos julgados corroboram a vigência da vedação contida no art. 114 da Lei nº 8.213, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária.” 



    Ressalte-se, também, que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão.



    Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/01). Ação coletiva. Fundamento infraconstitucional suficiente. Orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. 2. Também é inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.168/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.454.931/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido” (AI nº 636.128/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/8/11).



    Do exposto, é certo, igualmente, que rever a conclusão da Corte local sobre a impossibilidade de cessão de créditos de natureza previdenciária, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 1.480.166/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 3/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.357.302/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/5/2022)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (ARE nº 1.331.593/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/12/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente